Tribunal: TCU
Processo: 017.376/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5319/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.376/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aldenira da Silva Guimaraes (XXX.981.737-XX); Edelzia Barbosa Alves (XXX.275.687-XX); Elane Gomes Lima (XXX.513.967-XX); Eloar Guimaraes Policastro (XXX.288.677-XX); Lia Martins dos Santos (XXX.743.397-XX); Marilene Fernandes Alonso (XXX.478.107-XX); Patricia dos Santos Rodrigues (XXX.539.577-XX); Renata dos Santos Rodrigues (XXX.966.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.